Tribunal: TJDFT
Processo: 0739023-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0739023-37.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IVANILDO BATISTA DA SILVA IMPETRANTE: CLAYSER ALLEXSANDER DE SOUZA NORONHA, MURILLO MEDEIROS DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados CLAYSER ALLEXSANDER DE SOUZA NORONHA e MURILLO MEDEIROS DA COSTA, em favor de IVANILDO BATISTA DA SILVA, denunciado por incurso nos arts. 121, §2o, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Relatam os impetrantes que, devido a não localização do paciente para ser citado pessoalmente, o MM. Juiz, acolhendo pedido do Parquet, decretou a sua prisão preventiva e suspendeu o processo e o prazo prescricional. Afirmam que o réu foi pego de surpresa, pois não “sabia de tal situação, tanto que vinha regularmente trabalhando e também vinha respondendo normalmente o comparecimento na VEPERA uma vez que se encontra em regime aberto por outro fato”. Reputam ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Salientam que o acusado tem residência fixa, ocupação lícita e não há indícios de perigo caso ele responda todo o processo em liberdade. Invocam os princípios da presunção de não culpabilidade e da inocência. Sustentam a inviabilidade de sustentação da prisão cautelar na gravidade abstrata do delito. Defendem a ilegalidade da decretação da prisão para garantir a mera investigação e em regime fechado para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente já constituiu advogado nos autos. Apontam a existência de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pedem a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. IVANILDO BATISTA DA SILVA, ora paciente, foi denunciado por incurso no art. 121, §2o, inciso II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por fato ocorrido em 12/1/2015. A denúncia foi recebida em 14/2/2023. Em 27/6/2023, considerando que o paciente foi citado por edital, não compareceu em juízo e nem constituiu advogado para oferecer resposta, o MM. Juiz decretou a sua prisão preventiva e determinou a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos seguintes termos: IVANILDO BATISTA DA SILVA, já qualificado, foi denunciado como incursos nas penas do artigo 121, § 2°, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo em vista que, no dia 12 de janeiro de 2015, nesta cidade de Ceilândia/DF, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Lúcio Cláudio da Costa Torres, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais, ID 66938254. O acusado foi citado por edital, ID 159515335, e não compareceu em juízo nem constituiu advogado para oferecer resposta, nos termos do artigo 406 do Código de Processo Penal, conforme certificado, ID 161774276. O Ministério Público requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional e a decretação da prisão preventiva do denunciado, ID 163097043. É o breve relatório. DECIDO. O acusado foi procurado nos endereços constantes dos autos, conforme se verifica das certidões e relatórios acostados, ID’s 151129748, 151639635, 154507652 e 158738400. Apesar dos esforços empreendidos para localização do denunciado, não se logrou êxito na localização a fim de ser citado pessoalmente, motivo pelo qual se operou a citação editalícia. Citado por edital, o acusado não compareceu nem constituiu advogado, razão pela qual faz incidir na espécie a norma disposta no art. 366 do Código de Processo Penal, a qual prevê que: "Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção de provas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do art. 312." Sobre o pedido de DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, observa-se que deve ser deferido. A conduta do acusado denota o intuito em frustrar a instrução criminal e consequente aplicação da lei penal, em caso de eventual condenação. Pelo que se colheu, o denunciado não se permite localizar, encontrando-se em local incerto e não sabido. Registre-se o que leciona Guilherme de Souza Nucci ao discorrer sobre a não localização do acusado e ausência do distrito da culpa (Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: RT, 2008. p. 625.): "Se não é localizado pelo juízo o réu e não reside no lugar onde praticou a infração penal, torna-se motivo mais que suficiente para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista a finalidade de assegurar a aplicação da lei penal." Frise-se que, quanto ao “fumus comissi delicti”, as declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas na fase extrajudicial dão conta de que o acusado estaria envolvido na tentativa de homicídio da vítima, ID 66938254, fls. 24/25, 27/29 e 47/64. Dessa forma, presentes a materialidade e os indícios de autoria em face ao representado, bem como diante da atitude de se evadir do distrito da culpa, cumpre que seja decretada a prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal. Some-se a isso a gravidade em concreto do delito supostamente praticado, tendo em vista que o denunciado, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima por desentendimento banal e valendo-se de recurso que dificultou a sua defesa. Crime hediondo, portanto. Pelo exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE IVANILDO BATISTA DA SILVA, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como DETERMINO A SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal. Como se vê, há risco latente à aplicação da lei penal, em razão do comportamento furtivo do paciente, que não foi localizado para ser citado, o que constitui fundamento idôneo para respaldar a segregação cautelar. Ressalte-se que os documentos de ID 51340628 - Pág. 116, referem-se às folhas de presença diária do paciente na FUNAP/DF do ano fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023 e não justificam a sua não localização após o recebimento da denúncia em 14/2/2023 As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 15 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador